Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711667-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S/A, TORREAO BRAZ ADVOGADOS EMBARGADO: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NORTE ENERGIA S/A E OUTROS (ID 28250489) em face do v. acórdão (ID 27913774) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes, contra a decisão que, na origem, recebeu o feito como cumprimento de sentença provisório. Apontam contradição e omissões e, ao fim, requerem o acolhimento dos embargos com o suprimento dos vícios alegados, com a concessão de efeito modificativo, para reconhecer o caráter definitivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos artigos 223; 343, § 2o; 489, § 1o, I; 502 e 523, todos do CPC, bem como ao art. 6o, § 3o, da LINDB. Intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar modificação do julgado. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 09:55:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator